Tribunal: TJBA
Processo: 0513166-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513166-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, CARLOS EDUARDO DE SOUZA CABRAL

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INFERIOR. LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT. O autor sofreu acidente automobilístico em 23/01/2013, tendo recebido administrativamente R$2.700,00 em 08/07/2015, a título de invalidez permanente parcial decorrente de lesões no 5º metatarso e no 5º metacarpo esquerdos. Laudo pericial judicial apontou sequela residual de 10% no pé esquerdo, correspondente a R$675,00. A sentença, contudo, considerou o valor inferior e desconsiderou a atualização monetária.

II. Questão em discussão: Discute-se a correção do valor da indenização com base nos parâmetros legais; a possibilidade de cumulação de indenizações por sequelas em segmentos corporais distintos; e a incidência de correção monetária sobre o pagamento administrativo.

III. Razões de decidir: A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve seguir a fórmula legal: valor máximo de R$13.500,00 multiplicado pelo percentual do segmento corporal afetado, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e pelo grau de repercussão funcional apurado em perícia.
Laudo judicial apontou sequela de 10% no pé esquerdo, cujo percentual previsto na tabela é de 50%, resultando em R$675,00. Sentença incorreu em erro ao fixar valor menor.
O pagamento administrativo abrangeu lesões no pé (metatarso) e na mão (metacarpo), sendo segmentos corporais distintos, conforme entendimento consolidado, o que autoriza a cumulação das indenizações.
A correção monetária sobre o valor pago deve incidir desde a data do acidente, conforme a Súmula 580 do STJ, para preservar o poder aquisitivo da indenização.
A ausência de correção monetária no pagamento administrativo (efetuado mais de dois anos após o acidente) gera desequilíbrio no valor indenizatório, tornando devida a complementação com base no INPC, além da incidência de juros moratórios desde a citação.

IV. Conclusão:Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:“A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve ser calculada com base na proporcionalidade entre o valor máximo previsto em lei, o segmento corporal afetado e o grau da lesão, conforme laudo pericial.”“Admite-se a cumulação de indenizações do seguro DPVAT em caso de lesões que envolvam segmentos corporais distintos, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.”“É devida a correção monetária sobre o valor pago administrativamente a título de seguro DPVAT, desde a data do evento danoso, com base na Súmula 580 do STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0513166-68.2016.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Recorrente
ALISSON SANTOS ALMEIDA

e Recorrido
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA